Tribunal: TJDFT
Processo: 0735958-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE BENS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. In casu, a parte agravante juntou aos autos documentos que amparam o seu pedido de gratuidade de justiça.
3. Dada a necessidade de dilação probatória, que deve ser efetivada nos autos da ação principal, para aferição do direito perseguido pela agravante, em especial acerca da propriedade dos bens em questão, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.
4. O dever de prestar alimentos entre cônjuges/companheiros, fundamentado no dever de mútua assistência, é considerado uma exceção, incidente somente quando configurada a dependência econômica e nas hipóteses de incapacidade laboral permanente ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. 4.1. No caso, além de inexistir o risco de lesão irreparável pelo regular processamento do feito sem a concessão da tutela antecipada, por não ter restado provado, de plano, a excepcional necessidade da agravante, também não é possível verificar a possibilidade de o recorrente pagar os alimentos, fazendo-se necessário aguardar a regular instrução do feito originário, para qualquer manifestação quanta à prestação de alimentos em favor da agravante.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.